Tribunal: STF
Processo: ARE 1290326
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO - Ação Civil Pública - Demanda proposta pela Defensoria Pública contra empresa prestadora do serviço de transporte interestadual rodoviário - Descumprimento do dever de informação e publicidade quanto ao direito dos idosos à gratuidade do transporte público interestadual rodoviário com desconto de 50% nas passagens excedentes, para o mesmo trecho, garantido pelo Estatuto do Idoso - Procedência do pedido -Pretensão de reforma Impossibilidade - Preliminares de incompetência da Justiça Estadual e de ausência de legitimidade da Defensoria Pública para a propositura da demanda afastadas - Necessidade de observância das normas do direito do consumidor pelas concessionárias do serviço público - Natureza jurídica de direito público do serviço prestado que não afasta a aplicação das regras consumeristas, cujo campo de incidência não se restringe às relações jurídicas privadas - Perfeita harmonia entre esses sistemas já afirmada pelo Col. STJ - Dever da ré de prestar informações e conferir ampla e adequada publicidade ao direito dos idosos de gratuidade e de desconto nas passagens -- Obrigação que decorre não apenas da legislação consumerista, mas também do princípio geral da boa -fé objetiva Descumprimento comprovado - Necessidade de imposição das medidas postuladas pela Defensoria Pública caracterizada - Sentença mantida na forma do art. 252 do Regimento interno dessa Corte - Não provimento do recurso.” (eDOC 3, p. 71)



    Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados e os embargos opostos pela Defensoria Pública (recorrida) foram parcialmente acolhidos, vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Apelação - Ação civil pública - Defensoria Pública - Tutela do direito dos idosos - Transporte público interestadual rodoviário - Descumprimento do dever de informação e publicidade quanto a gratuidade e desconto de 50% nas passagens, previsto no Estatuto do Idoso, por empresa prestadora desse serviço - Sentença de procedência mantida. Embargos da ré - Omissão e obscuridade - Inocorrência -Exame de todos os pontos controvertidos e exposição dos fundamentos do resultado do julgamento - Prequestionamento - Impossibilidade, se ausentes as hipóteses previstas pelo art. 535 do CPC - Finalidade infringente evidente - Rejeição dos embargos declaratórios. Embargos da Defensoria - Verba honorária - Destinação correta - Honorários sucumbenciais que devem ser revertidos ao FUNDEPE - Inteligência da LC 80/94 e da LCE n. 12.936/2008 - Questão de ordem pública - Omissão verificada e sanada - Impossibilidade, contudo, de alteração do percentual arbitrado -Pretensão infringente - Parcial acolhimento. (eDOC 3, p. 129)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, XXXV, LIV, LV, LXXIV, 93, IX e 134 do texto constitucional. (eDOC 3, p. 170)



    Nas razões recursais, alega-se que, embora tenham sido opostos embargos declaratórios, o acórdão recorrido deixou de analisar todas as questões pertinentes ao caso. 



    Afirma, em suma, ter cumprido todas as exigências da ação civil pública antes da sentença ser proferida. 



    Narra também, desnecessidade de informação e publicidade quanto à gratuidade e desconto nas passagens, por se tratar de dever do poder público além da competência da ANTT para regular e fiscalizar o transporte interestadual.



    O recurso extraordinário foi inadmitido na origem, com base nos temas 339 e 607 da sistemática da repercussão geral quanto às alegações de negativa de prestação jurisdicional e de ilegitimidade ativa da Defensoria Pública, respectivamente. Quanto ao mais, o recurso não foi admitido por versar sobre matéria infraconstitucional. (eDOC 3, p. 293)



    A recorrente interpôs agravo interno contra essa decisão, em relação às teses firmadas nos temas 339 e 607 RG (eDOC 3, p. 329). 



    Não houve, contudo, a interposição concomitante do agravo do art. 1.042 do CPC, em relação à negativa de trânsito ao recurso extraordinário por fundamento diverso da repercussão geral (matéria infraconstitucional).



    Aportados os autos a esta Corte, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido de retorno dos autos à Corte de origem para que o Tribunal de Justiça de São Paulo apreciasse o agravo interno. (eDOC 12)



    Confirmado o equívoco, tendo em vista não se tratar do agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, os autos foram remetidos ao TJSP (eDOC 14), que julgou o agravo interno de acordo com a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário.



    A questão sobre a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal, é idêntica à tratada no rito dos recursos especiais repetitivos - AI n. 791.292/PE - Tema 339/STF.



    A legitimidade da Defensoria Pública para propor ação civil pública em defesa de interesses difusos é matéria idêntica à examinada pela Suprema Corte no leading case RE 733.433/MG - Tema 607/STF.



    Demais questões rebatidas no agravo que não se encontram submetidas à sistemática de recursos repetitivos - Não conhecimento - Enunciado nº 77/CJF - Precedentes do STF.



    Manutenção do decidido quanto ao mérito. Não conhecimento do recurso quanto às demais questões”. (eDOC 17, ID: c1f129a1)



    Após o julgamento do agravo interno, a recorrente interpôs agravo em recurso extraordinário (eDOC 18, ID: 1704cb6c) contra a decisão de inadmissibilidade do apelo extremo, o qual passo a analisar.



    É o relatório.



    Decido. 



    O recurso não merece prosperar. 



    Inicialmente, verifico a intempestividade do recurso de agravo, tendo em vista que interposto após o término do prazo legal. Isso porque a decisão que não admitiu o recurso extraordinário foi publicada em 23.9.2016 (eDOC 3, p. 299) e o agravo previsto no art. 1.042 do CPC apenas foi interposto em 11.7.2022.



    Ainda que assim não fosse, não assistiria razão ao recorrente.



    Vejamos.



    A princípio, deixo de analisar as questões que já foram dirimidas pelo tribunal de origem no âmbito do agravo interno, relativas aos temas 339 e 607 da sistemática da repercussão geral, tendo em vista que não cabe recurso recurso ao Supremo Tribunal Federal contra a decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido, anotem-se:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DECISÃO MISTA. CAPÍTULO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE RECURSO DIRIGIDO AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. QUESTÕES REMANESCENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. Incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (artigo 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, o recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1334899 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 15.12.2021, grifo nosso)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Decisão mista. Capítulo no qual se aplica a sistemática da repercussão geral. Não cabimento de recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal. Questões remanescentes. Alegada nulidade de busca e apreensão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Inadmissibilidade em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. É incabível recurso dirigido ao Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral no juízo de origem. 2. A orientação consolidada na Corte foi agasalhada no Código de Processo Civil de 2015, o qual prevê como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC). 3. Embora cabível, em tese, o agravo previsto no art. 1.042 do CPC quanto às questões remanescentes, não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional nem para o reexame de fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 4. Agravo regimental não provido”. (ARE 1407411 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 1º.3.2023, grifo nosso). 



    No mais, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a afronta aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, e dos limites da coisa julgada, se dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o prosseguimento do recurso extraordinário. 



    A repercussão geral dessa matéria foi rejeitada no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da sistemática da repercussão geral, assim ementado:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”.



    Por fim, quanto às demais questões remanescentes, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.347/85 e Lei 8.078/90) manteve sentença que condenou a recorrente a adotar medidas requeridas na ação civil pública proposta em seu desfavor. 



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, não conheço do recurso. 



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente